Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-71.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de furto simples, no regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se há possibilidade de revisar a dosimetria da pena, afastando-se o entendimento da súmula no 231 do STJ e reduzindo-se a pena aquém do mínimo legal, além de reconhecer o instituto do arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 2.057.181 e 1.869.764 em 14/08/2024, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, mantendo o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. A aplicação do benefício do arrependimento posterior (art. 16 do CP) exige a reparação integral do dano, em razão da prática de ato voluntário por parte do agente, até o recebimento da denúncia. Ademais, a pena deve ser reduzida quando houver o ressarcimento total do bem, devendo haver voluntariedade por parte do agente. 4.1. No presente caso, mostra-se inviável a aplicação do benefício ao réu, tendo em vista que o aparelho celular da vítima foi rastreado e localizado por policiais junto com o apelante, não havendo qualquer voluntariedade, diante da necessidade de intervenção policial para que o bem fosse restituído.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.